Tribunal: TJDFT
Processo: 0717660-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. JÁ REALIZADA. AUSÊNCIA DE DÉBITOS. INEXIGIBILIDADE. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO APRESENTADO AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença impôs ao executado a obrigação de comparecer ao DETRAN/DF para regularizar a situação do veículo e quitar débitos.
2. Informações oficiais do DETRAN/DF demonstram que o veículo foi transferido para terceiros e atualmente encontra-se registrado em outra unidade da federação, inexistindo débitos pendentes.
3. A credora reconheceu a inexigibilidade da obrigação de fazer, postulando o prosseguimento do cumprimento apenas quanto à obrigação de pagar.
4. Diante da transferência do bem e da ausência de débitos, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação de fazer constante na sentença.
5. O pedido de expedição de ofício ao DETRAN/SP não pode ser acolhido em sede recursal, por não ter sido submetido ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Mister desprover o agravo interno.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e desprovido.